Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-27.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007524-27.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE LIMA SOUZA - CPF: 335.266.723-34 (APELADO), PATRICIA FERREIRA PAPOTI - CPF: 202.731.538-11 (ADVOGADO), JOSIANE DO AMARAL - CPF: 624.161.469-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BMG SA

APELADO(S):
MARIA JOSE LIMA SOUZA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado, determinou seu cancelamento e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a existência de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes;

(
ii
) a validade dos descontos realizados; e

(
iii
) a configuração de danos morais decorrentes da relação contratual.

III. Razões de decidir

3. O contrato em questão foi firmado com autenticação por biometria facial, garantindo segurança e clareza às condições pactuadas. Não há comprovação de ausência de informação clara ao consumidor ou de vício de consentimento.

4. A utilização contínua do cartão de crédito consignado, conforme comprovado nos autos, demonstra adesão consciente às cláusulas contratuais.

5. A ausência de prova de ilicitude nos descontos realizados e a conduta contraditória do consumidor em se beneficiar do contrato e posteriormente questioná-lo afastam a alegação de dano moral.

6. A aplicação da teoria da base objetiva, prevista no art. 6o, inc. V, do CDC, não se verifica na presente hipótese, pois não há demonstração de desequilíbrio contratual superveniente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida.

Tese de julgamento:

"1. Não configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado devidamente autenticada por biometria facial e respaldada por informações claras e expressas ao consumidor.

2. Descontos realizados conforme as cláusulas contratuais pactuadas são
legítimos
na ausência de comprovação de ilicitude."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e V, e 14, § 3o; CPC/2015, art. 411, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
Ap
1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STF, REsp 1003893/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, T3, j. 10/08/2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

BANCO BMG SA
contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara de Alta Floresta
– MT, que, nos autos da Ação Declaratória no 1007524-27.2023.8.11.0007,
que visa
declaração de inexistência dos débitos
,
o cancelam
ento do contrato de cartão de crédito de margem consignada e do empréstimo RMC
bem como
indenização por danos morais, o juízo
a quo
julgou

parcial provimento
os pedidos iniciais
, nos seguintes
:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para
DECLARAR
a
INEXISTÊNCIA
dos débitos em questão e o
CANCELAMENTO
do contrato de cartão de crédito de margem consignada e do empréstimo sobre a RMC, ambos de responsabilidade da requerida, bem como,
CONDENO
a instituição financeira demandada a:

a)

pagar à requerente a quantia indevidamente descontada
de seus benefícios previdenciários em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto. Assim, tal valor deverá ser indicado pela parte Autora em procedimento de cumprimento de sentença.

b) efetuar o pagamento
de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data.

Em consequência, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para a imediata EXCLUSÃO dos descontos ilegais, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) sob pena de incidência de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se o banco requerido e oficie-se o INSS, para o IMEDIATO cumprimento dessa ordem.

Por fim.
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar.

1.1.
Da ausência de requisitos autorizadores da concessão do benefício da justiça gratuita.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2.
2
.
Da inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado pelo recorrente -
Devolução do valor excedente;

2.
3
.

Da excessividade/desproporcionalidade do montante arbitrado a título de indenização por danos morais;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
255097681)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
255097696)
, rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024